Tribunal: STF
Processo: RE 1559567
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Casa Bahia Comercial LTDA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC 49/RN. RECURSO PROVIDO. 



     I. Caso em exame 



     1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, declarou a nulidade da CDA, com fundamento na não incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular e na inconstitucionalidade da sistemática do ICMS Garantido Integral. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49/RN permite a cobrança do ICMS sobre operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até o exercício de 2023. III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 259/STJ) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.099/STF) reconhece que não há incidência de ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, pois não há circulação jurídica da mercadoria. 



    4. No julgamento da ADC 49/RN, o STF reafirmou esse entendimento e declarou a inconstitucionalidade da cobrança do tributo sobre tais operações, modulando os efeitos da decisão para produzir eficácia apenas a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da decisão de mérito (29/04/2021). 



    5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 28/06/2022, posterior ao marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual a tributação deve ser mantida até 31/12/2023. 



     IV. Dispositivo e tese 



     6. Recurso provido para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS sobre operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023. 



    Tese de julgamento: "1. A decisão do STF na ADC 49/RN modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular para que a eficácia ocorra a partir de 1º de janeiro de 2024. 2. Até 31/12/2023, permanece legítima a exigência do ICMS sobre tais operações, salvo nos casos de processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021”." 



    (Apelação Cível nº 1023778-07.2022.8.11.0041, relator: des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 26.02.2025)



    Opostos embargos de declaração, o Tribunal decidiu acolhê-los, sem efeitos infringentes (id: a65056ac):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49/STF. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS sobre operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023, em conformidade com a modulação de efeitos determinada pelo STF na ADC n. 49/RN. 



    II. Questão em discussão 



     2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no v. acórdão embargado quanto à análise da existência de processo administrativo tributário pendente de conclusão na data estabelecida como marco temporal pelo STF na modulação dos efeitos da ADC n. 49/RN, o que afastaria a aplicação da modulação ao caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



     3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades. 



    4. Verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado, que não considerou expressamente a existência de processo administrativo tributário na análise da aplicabilidade da modulação de efeitos estabelecida pelo STF. 



    5. A ressalva contida na modulação de efeitos da ADC n. 49/RN refere-se a "processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito" (29/04/2021). 



    6. Embora o julgamento administrativo tenha ocorrido em data anterior ao marco temporal fixado pelo STF (25/03/2021), o processo não estava "pendente de conclusão" na data de referência, visto que já havia decisão definitiva na esfera administrativa, sendo o trânsito em julgado administrativo posterior (10/11/2021). 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. 



    Tese de julgamento: "A ressalva contida na modulação de efeitos da ADC n. 49/RN, que excepciona a eficácia prospectiva da decisão para processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021, não alcança processos administrativos já julgados, ainda que pendentes de trânsito em julgado na referida data".”



    (Embargos de Declaração Cível nº 1023778-07.2022.8.11.0041, relator: des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, j. em 26.03.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 155, II, da Constituição da República, bem como ao entendimento firmado na ADC nº 49. O recorrente insiste na tese de que haveria processo administrativo pendente de conclusão na data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADC nº 49, o que afastaria a modulação de efeitos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Extrai-se dos autos que o Tribunal local aplicou a tese firmada da ADC nº 49, observando a modulação de efeitos, sob o argumento de que não havia processo administrativo pendente de conclusão na data de julgamento da decisão de mérito da ADC (29/04/2021). 



    Do acórdão proferido em embargos de declaração, colhe-se o seguinte (id: a65056ac):



    “A embargante demonstrou, por meio de documentos acostados aos autos (Ids. 264476269 – Pág. 3; 264476270 – Págs. 102, 205 e 209), que o julgamento administrativo ocorreu em 25/03/2021, com trânsito em julgado administrativo em 10/11/2021, e que o ajuizamento da execução fiscal se deu em 13/04/2022. 



    Contudo, tal circunstância não é suficiente para modificar o resultado do julgamento, pois a mera existência de processo administrativo não caracteriza automaticamente a exclusão do caso concreto da modulação de efeitos decidida pelo STF. 



     A ressalva contida na modulação refere-se a "processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito". No caso em tela, embora o julgamento administrativo tenha ocorrido em 25/03/2021, a certidão de trânsito em julgado somente foi lançada em 10/11/2021, conforme a própria embargante demonstrou. 



     Portanto, na data da publicação da decisão de mérito do STF (29/04/2021), o que havia era um processo administrativo em curso, mas não "pendente de conclusão", uma vez que já havia julgamento definitivo na esfera administrativa em 25/03/2021. 



    A pendência de conclusão a que se refere a modulação de efeitos diz respeito à ausência de decisão definitiva, o que não é o caso dos autos.” (grifo nosso)



    Todavia, o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que, ao tempo em que reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, modulou os efeitos temporais da decisão para que produza efeitos a partir do ano de 2024, ressalvando os processos judiciais e administrativos pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM AO TEMA 1.099 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 7.5.2021. POSTERIOR MODULAÇÃO DE EFEITOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 49: APLICABILIDADE. EFICÁCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DIFERIDA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1488773 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20.06.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. TEMA 1099 DA RG, ARE 1.255.885. ADC 49-ED. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. 1. O Tribunal julgou os embargos de declaração opostos do julgamento da ADC 49, e, reconhecendo estarem presentes razões de segurança jurídica e interesse social, nos termos do art. 27, da Lei 9.868/1999, entendeu pela necessidade de modular os efeitos temporais da decisão para 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 2. Conforme se extrai da própria ementa do julgamento dos embargos de declaração na ação direta, mesmo reconhecendo a existência inequívoca de jurisprudência firmada em precedente da repercussão geral (Tema 1099), as consequências da inconstitucionalidade declarada justificaram a modulação dos efeitos da orientação reiterada da Corte para momento posterior ao julgamento desses feitos. 3. Precedentes dos Ministros desta Corte seguindo essa orientação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1476653 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.06.2024)



    No caso em tela, a decisão final no processo administrativo ocorreu em 25/03/2021 (id: 762e8a34, fls. 135/143), porém o trânsito em julgado administrativo apenas ocorreu em 10/11/2021, conforme certidão emanada da Secretaria de Estado de Fazenda (id: 762e8a34, fls. 146/147).



    Portanto, conclui-se que, no marco temporal definido por esta Suprema Corte (29/04/2021), havia processo administrativo pendente de conclusão. Tanto o processo administrativo estava pendente de conclusão que foi somente após o trânsito em julgado administrativo é que houve o encaminhamento para inscrição do crédito em dívida ativa (id: 762e8a34, fls. 151). Antes do trânsito em julgado administrativo, o crédito sequer estava definitivamente constituído porquanto não encerrada a esfera administrativa. 



    Logo, deve-se afastar a modulação de efeitos delineada na ADC nº 49, aplicando-se desde logo a tese firmada, no sentido da inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário a fim de reconhecer a não incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, em conformidade com o Tema 1.099 da Repercussão Geral. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente